Tribunal: TJDFT
Processo: 0713260-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713260-60.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGUSTINHA TORRES CARVALHO APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID 73941403) interposta por AGUSTINHA TORRES CARVALHO em face do BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., impugnando a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo automotor, que julgou procedente o pedido do Banco Autor e consolidou a posse e a propriedade do bem alienado em favor do Autor, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Em razão da sucumbência, condenou a Ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes últimos, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil (ID 73941400). Adoto como parte integrante deste relatório, o lançado na sentença (ID 73941400, p. 1-2): Trata-se de ação de busca e apreensão, com pedido liminar, proposta por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. com fundamento no Decreto-Lei no. 911/69, em face de AGUSTINHA TORRES CARVALHO, partes qualificadas nos autos. Narra o autor que pactuou com a ré Contrato de Financiamento com alienação fiduciária n° 2503707/23, em que houve a alienação fiduciária do veículo marca marca VOLKSWAGEN, modelo POLO MCA, ano de fabricação/modelo 2020/2021, cor BRANCA, chassi 9BWAG5BZ3MP042027, Renavam: 01250767196, placas REJ5E11. Sustenta que a demandada deixou de adimplir as prestações pactuadas a partir de n. 12 a 15, gerando, desta forma, crédito em favor do autor. Desta forma, requer, liminarmente, a busca e apreensão do veículo descrito. No mérito, pugna pela consolidação da posse do veículo em favor do autor, desde que este não realize o pagamento da integralidade da dívida. Juntou documentos. Decisão ID n. 229724949 deferiu o pedido liminar. O veículo foi apreendido e a ré citada (ID n. 232800960 e 233120183). A requerida apresentou contestação ao Id 234495437. Sustentou abusividade dos juros pactuados e das taxas do contrato. Ao final, pugnou pela improcedência do pleito autoral e requereu a gratuidade de justiça. Réplica ID n. 236254201. Em sede de especificação de provas, não houve requerimentos. Despacho de Id 237781209 indeferiu a gratuidade de justiça. Os autos foram conclusos para sentença. É o relatório. (grifos nos originais). A Ré não satisfeita com a sentença que não contempla seus interesses, interpôs o presente recurso de apelação (ID 73941403), nas razões recursais, em síntese, argumenta que: (i) “ao contrato celebrado entre a parte e o apelante, foram aplicadas taxas de jutos remuneratórios, muito acima da taxa média de mercado”; (ii) “fora embutido valores de tarifas de cadastro, e seguro, cobrados mês após mês, sem que o apelante tenha tido a opção da contratação sem os mesmos”; (iii) “frise-se que o juízo a quo julgou parcialmente procedente a ação a fim de declarar a abusividade contratual no que toca a cobrança de seguro e tarifas. Desta forma, considerando que o Custo Efetivo Total – CET do contrato abrange todos os custos do contrato, inclusive do seguro e da taxa de avaliação do bem que foram declaradas abusivas pelo juízo de primeiro grau, deixar de considerar o CET como parâmetro para a aferição de abusividade da taxa de juros remuneratórios é conduta conflitante com o teor da sentença”; (iv) “é medida de justiça reconhecer a abusividade das taxas empregadas no pacto ora em voga, e, consequentemente, que seja reformada a sentença primitiva para que o contrato seja revisto, com a consequente redução das taxas de juros remuneratórios, como também as tarifas que foram declaradas abusivas pelo juízo de primeiro grau deixem de compor o CET, com a consequente diminuição da taxa cobrada”; (v) “não há dúvidas quanto a ilegalidade e da abusividade da cobrança do Seguro no contrato de financiamento, no qual pode ser considerado conforme legislação vigente e consumerista como VENDA CASADA, devendo ser conhecido como nulo de pleno direito, sendo imediatamente devolvida repetidamente a requerente”; e (vi) “O requisito comprovação de má-fé em casos de repetição de indébito elencado no rol do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, antes grande causador de embates sobre a necessidade da casuística, foi, por fim, consolidado entendimento pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria retro mencionada.” A Apelante, ao final, pede: 1. O recebimento do presente recurso no seu efeito suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC; 2. Seja deferido novo pedido de gratuidade de justiça, nos termos do Art. 98 do CPC/15; 3. A intimação do Recorrido para se manifestar querendo, nos termos do §1o, art. 1.010 do CPC; 4. A total procedência do recurso para reformar a sentença recorrida para: (I) reconhecer a irregularidade ao embutir valores a título de tarifas e seguros unilaterais e irregulares; (II) determinar que todos os valores pagos indevidamente sejam restituídos em dobro ao Apelante tanto no tocante às rubricas já declaradas abusivas em primeiro grau, quanto às rubricas que venham a ser declaradas abusivas com a eventual reforma da sentença primitiva. 5. Informa que deixou de efetuar o preparo por ser beneficiário da justiça gratuita. 6. A condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais, além da majoração dos honorários sucumbenciais. Requer, além, que toda e qualquer intimação e publicação seja feita em nome do advogado Valdecir Rabelo Filho, OAB/ES 19.462. O recurso foi preparado (ID 73941402). O Apelado apresentou contrarrazões à apelação (ID 73941408), inicialmente, suscitou preliminar de violação à dialeticidade recursal. No mérito, rebateu os argumentos consignados nas razões recursais. Ao final, pediu o não conhecimento do recurso, caso seja conhecido, que seja desprovido. A Apelante foi intimada para manifestar sobre a preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada pelo Apelado nas contrarrazões ao recurso (ID 74112567). Sendo que a Recorrente apresentou suas considerações no ID 74276373. É o relatório. DECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA A Apelante renova, nas contrarrazões, o pedido de gratuidade de justiça formulado na 1a instância e não apreciado naquele Juízo. Entretanto, recolheu o preparo recursal. É incompatível com pedido de gratuidade de justiça o recolhimento do preparo recursal, configurando-se preclusão lógica. Isso porque, o pagamento das custas do recurso conduz à presunção de que a parte tem condições de custear as despesas do processo e os honorários advocatícios. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em verificar se o Agravante reúne os requisitos autorizadores da gratuidade de justiça, com base nos elementos probatórios produzidos nos autos, pois as custas processuais dos honorários periciais para avaliação imobiliária possuem valor de extrema monta. 2. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, que exigem para concessão a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, por isso, pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC e art. 5o, inc. LXXIV, da CF. 3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente. 4. Conforme extratos bancários juntados no processo, observa-se que a renda do Recorrente está muito acima do montante de R$7.060 (sete mil e sessenta reais), portanto, não se encontrando em situação de hipossuficiência. 5. O recolhimento do preparo recursal é ato manifestamente incompatível com a alegação de insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais, o que obsta o deferimento do pedido em razão da preclusão lógica. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida para não conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade de justiça. (Acórdão 1886359, 0716842-08.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 25/07/2024.). (grifos nossos); APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE COBRANCA DE ALUGUÉIS E OUTROS ENCARGOS LOCATÍCIOS. REGRA DA DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pedido de concessão da justiça gratuita resta prejudicado quando houver recolhimento do respectivo preparo pela parte interessada. Tal comportamento é incompatível com o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual. 2. O locatário é obrigado a pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação (art. 23, I, da Lei 8.245/91). Diante do contrato de locação e do período de inadimplência devidamente demonstrado, a condenação do locatário no pagamento da contraprestação contratual é medida impositiva. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1945566, 0746673-35.2023.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.). (grifos nossos). Em razão do recolhimento do preparo recursal, o pedido de gratuidade justiça da Apelante tornou-se prejudicado, assim sendo, NÃO CONHEÇO desse pedido. DIALETICIDADE RECURSAL Segundo estabelece o art. 932, inciso III, do CPC, é incumbência do Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade, confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos). De igual modo, prevê o art. 87, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça - RITJDFT, senão veja: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; O recurso deverá impugnar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de malferir o princípio da dialeticidade. Nesse sentido proclama a doutrina[1]: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. (grifos nosso). Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme pode conferir o julgado seguir transcrito: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 1. Inicial do writ indeferida na origem com base no óbice da Súmula 267/STF. 2. Por força do princípio da dialeticidade, há um ônus a ser observado pelo recorrente: o combate aos fundamentos do ato judicial de forma dialética e específica. A sua inobservância fulmina a admissibilidade e torna juridicamente impossível o seguimento do recurso. 3. Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do recurso ordinário. 4. Recurso em mandado de segurança não conhecido. (RMS 60.604/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019). (grifos nosso). Não destoa dessa compreensão, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, senão observa-se os julgados a seguir transcritos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA PENHORA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de impugnação específica e por tratar de matérias ainda não apreciadas pelo juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento de agravo de instrumento que versa sobre matérias não decididas na instância inferior, como impenhorabilidade de bem de família e ordem legal de penhora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, restrito ao conteúdo da decisão impugnada. 4. A decisão agravada limitou-se a determinar a penhora de bens, sem apreciar as alegações de impenhorabilidade ou ordem de preferência. 5. A apreciação de matérias não decididas pelo juízo de origem configura indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada caracteriza violação ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.016, III). 7. A manutenção da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Não se conhece de agravo de instrumento que versa sobre matérias ainda não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura violação ao princípio da dialeticidade, tornando o recurso inadmissível.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS - Código de Processo Civil: arts. 932, III; 1.015; 1.016, III; 1.021, § 4o. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA - TJDFT, Acórdão 1933762, 0732587-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 09/10/2024, DJE 24/10/2024. - TJDFT, Acórdão 1886659, 0700496-45.2024.8.07.9000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 26/06/2024, DJE 16/07/2024. (Acórdão 2013223, 0703618-66.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.). (grifos nossos); AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFRONTA. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA. 1. Questão não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Em razão do princípio da dialeticidade, a ausência de impugnação específica ou a impugnação dissociada do que foi decidido na decisão recorrida é causa de não conhecimento do recurso, pois o agravo interno deve observar os termos do § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Agravo interno não conhecido. 3. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de nova pesquisa de valores e bens através do sistema SISBAJUD e RENAJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1414371, 0740071-02.2021.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/04/2022, publicado no DJe: 25/04/2022.). (grifos nossos). No presente caso, decidiu com acerto o Juízo sentenciante, pois a sentença recorrida julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para consolidar a posse e a propriedade do veículo ao credor fiduciário, ante a ausência da purgação da mora. De acordo com a previsão do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com alterações introduzidas pela Lei n. 13.043/14, o direito do credor fiduciário de alienar o bem apreendido liminarmente está sujeito a não quitação, pelo devedor, da integralidade da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, senão confira-se: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (grifos nossos). Em conformidade com o dispositivo legal acima, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1418593/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, TEMA 722, firmou o entendimento de que cabe ao devedor pagar a integralidade da dívida, a qual abrange as parcelas vencidas e vincendas, devendo os valores serem apresentados e comprovados pelo credor na inicial. Confira-se: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DECONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N.911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593 / MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, S2 - SEGUNDA SEÇÃO 14/05/2014, DJe 27/05/2014). (grifos nossos). Na vertente caso, observa-se que a Apelante não pagou as parcelas do financiamento vencidas. Em razão da inadimplência da devedora fiduciante, foi decretada a busca e apreensão do veículo. No entanto, a Recorrente teve prazo de 5 (cinco) dias, após a realização da busca e apreensão, para pagar a dívida na sua integralidade, para que lhe fosse restituído o bem. Contudo, não efetuou o pagamento no prazo legal, ou seja, não purgou a mora. Diante da inércia da devedora fiduciante em purgar a mora, no prazo legal, a posse do bem deve ser consolidada em favor do credor fiduciário, conforme foi decidido na sentença. Portanto, conforme se extrai da dos §§ 3o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 10.931/2004, discussões das cláusulas contratuais pelo devedor fiduciante nos autos da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, em sede de contestação ou de reconvenção, somente é possível quando houver purgado a mora, evitando-se com isso a consolidação da propriedade e da posse do bem em favor do credor fiduciário. Situação diferente é a dos autos, uma vez que a Apelante não efetuou o pagamento da dívida. Nesse sentido, destaco seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM APREENDIDO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA.1 – Busca e apreensão. Rito especial. “Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar” (Tema 1040). Ademais, é necessária a purga da mora, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel no patrimônio do credor fiduciário. Sem a purgação da mora pela devedora fiduciante, é incabível a discussão sobre abusividade de cláusulas do contrato pactuado. Precedente.2 – Recurso conhecido e não provido. (gp/j) (Acórdão 1875516, 0732379-75.2023.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2024, publicado no DJe: 20/06/2024.). (grifos nossos). De tal forma, não é cabível a revisão de supostas cláusulas abusivas nos autos da ação de busca e apreensão, pois não houve a purgação da mora pela devedora fiduciante. Em razão disso, a sentença assim decidiu sobre a revisão das cláusulas contratuais (ID 73941400, p. 3): “Em sua defesa a requerida sustentou tese de abusividade dos juros e de taxas indevidas, mas trata-se, na verdade, de pedido com caráter revisional, o qual não é admitido em ação de busca e apreensão quando não efetuado o pagamento integral do débito.” Não bastando isso, para impedir o exame dos pedidos da parte Ré, ainda, a Apelante, nas razões recursais, não impugnou especificamente o fundamento da sentença que não conheceu dos seus pedidos, no caso, ausência de pagamento integral do débito (purgação da mora). Ponto esse que deveria ter sido combatido cabalmente, mas, assim, não fez Recorrente. Portanto, ausente a impugnação específica pela Apelante quanto ao fundamento da sentença que não apreciou os pedidos formulados na contestação: “de abusividade dos juros e de taxas indevidas, mas trata-se, na verdade, de pedido com caráter revisional, o qual não é admitido em ação de busca e apreensão quando não efetuado o pagamento integral do débito.” Pois, a Recorrente não atacou a negativa de apreciação dos pedidos por ausência da purgação da mora. Frisa-se que nas razões do recurso (ID 73941403), a Recorrente repetiu os argumentos lançados na contestação (ID 73941369), sem impugnar especificamente o fundamento adotado pelo Juízo sentenciante para não conhecimento dos seus pedidos, situação caracterizadora da violação ao princípio da dialeticidade recursal, circunstância que constitui em óbice para o conhecimento do presente recurso de apelação. Do contrário, é malferir o princípio da vedação à supressão de instância, por via de consequência, violação ao duplo grau de jurisdição, prática não admissível pela ordem jurídica. Pois, os pedidos da Ré não foram analisados pelo Juízo de origem por ausência da purgação da mora, porquanto, contra tal fundamento não houve insurgência específica no recurso pela Apelante. Por conseguinte, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade por lhe faltar requisito essencial, não atendimento da exigência legal de impugnação específica aos fundamentos da sentença (art. 1.010, incisos II e III e art. 932, inciso III, ambos do CPC), caracterizando-se violação ao princípio da dialeticidade recursal, óbice instransponível para conhecimento do recurso. Por fim, advirto às partes que a oposição/interposição de recurso desprovido de fundamento, meramente protelatório ou para rediscussão do que já foi decidido, ao recorrente será aplicada a respectiva multa prevista no CPC, penalidades essas que não são abrangidas pela gratuidade de justiça (art. 98, § 4o, do CPC). Ante o exposto, acolho a preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada pelo Apelado (ID 73941408) e NÃO CONHEÇO do recurso de apelação da Ré, nos termos dos art. 932, inciso III e art. 1.010, incisos II e III, ambos do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT. Em razão da sucumbência recursal, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados pela sentença em desfavor da Ré, perfazendo o montante de 12% (doze por cento) incidentes sobre o valor da causa (art. 85, § 11, do CPC). Publique-se. Intimem-se. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil; 10 ed - p. 1.589. Salvador, JusPODIVM, 2018 Brasília, 24 de julho de 2025 16:11:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador